Tribunal: TJBA
Processo: 0300598-04.2015.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0300598-04.2015.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: SERGIO PATRICK ALMEIDA Advogado(s): GUIDO ARAUJO MAGALHAES JUNIOR, MAIRA COSTA DE ARAUJO GOES, MAURICIO EDINGTON COUTINHO, PEDRO GERALDO DO NASCIMENTO, BRUNA MACIEL SANTOS ANDRADE RECORRIDO: MUNICIPIO DE VALENCA Advogado(s): A2 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REEXAME NECESSÁRIO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA JULGADA PROCEDENTE PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA CONFIRMADA PELA VARA ESTADUAL. MUNICÍPIO DE VALENÇA. PROFESSOR APROVADO EM CONCURSO PARA O REGIME DE 20 HORAS. LABOR EM 20 HORAS SUPLEMENTARES. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO APÓS TRÊS ANOS. VERBAS REFLEXAS. SENTENÇA MANTIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA FIXADOS DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. O autor, servidor público do Município de Valença, aprovado em concurso para o cargo de professor, no regime de 20 horas semanais, com cumprimento de mais 20 horas semanais suplementares, ingressou com reclamação trabalhista em face do Município, requerendo o reconhecimento do labor em 40 horas semanais, com o direito à incorporação e percepção de verbas reflexas. A Vara do Trabalho julgou procedente a ação e, em sede recursal, o Tribunal Regional do Trabalho declinou da competência, em razão do vínculo estatutário entre as partes. 2. Recebidos os autos pela Vara estadual, o Juízo a quo manteve todos os termos da sentença trabalhista. Diante da ausência de interposição de apelo voluntário, subiram os autos a esta instância, em sede de Reexame Necessário. 3. A Lei Municipal nº 2.164/2011 tem expressa previsão de incorporação das horas suplementares trabalhadas, desde que cumprido o período de três anos. 4. A Sentença reexaminada não merece correção, devendo ser integrada, de ofício, para expressamente prever o direito à incorporação das horas suplementares, após o efetivo labor por três anos, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E (RE nº 870.947/SE e RESP 1.495.146/MG), juros no percentual da caderneta de poupança até 08/12/2021 e com correção na forma estabelecida pela EC 113/2021, a partir de 09/12/2021. 3. Sentença confirmada em sede de Reexame Necessário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 0300598-04.2015.8.05.0271, em que figuram como remetente O JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, FAZENDA PÚBLICA E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE VALENÇA, e como interessados o MUNICÍPIO DE VALENÇA e SÉRGIO PATRICK ALMEIDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONFIRMAR SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA